Tribunal: TJDFT
Processo: 0703360-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA RÉ. OCORRÊNCIA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS OBSERVADOS. EFETIVIDADE E AUTORIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Por meio da intimação via oficial de justiça pelo aplicativo Whatsapp, a intimação pessoal da ré/agravante quanto à possibilidade de aplicação de multa em caso de descumprimento da ordem judicial foi adequadamente realizada, tendo inclusive a recorrente se manifestado quanto ao conhecimento da decisão em resposta à conversa no aplicativo.
2. No caso dos autos, a conduta da ré/agravante, após determinação judicial para cumprimento de específicas obrigações no caso e de aviso de que o descumprimento poderia gerar a aplicação de multa, mostrou-se contrária ao determinado.
3. A multa cominatória, como é cediço, caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A sua fixação tem a finalidade de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, devendo o Julgador, quando do arbitramento do quantum, nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Os valores fixados a título de astreintes se afiguram adequados para a finalidade a que se destinavam, qual seja, compelir a parte ao cumprimento das determinações e preservar a autoridade do comando judicial. 4.1. O valor da multa por descumprimento dos comandos judiciais encontra-se em consonância com os valores usualmente adotados por esse Tribunal de Justiça, bem como se revela adequado e razoável considerando que foi arbitrado em montante único e não em multa diária, e que a ré/agravante foi assim condenada pelo descumprimento de sucessão de ordens judiciais.
5. Quanto à aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o art. 77, IV, do CPC estabelece que é dever das partes “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação.”. 5.1. A conduta da ré/agravante em descumprir e embaraçar a efetivação dos comandos judiciais enquadra-se na previsão estabelecida no Código de Processo Civil para a aplicação da multa em questão, sendo imperiosa a confirmação da penalidade imposta pelo Juízo a quo, de modo a se cumprir e efetivar a autoridade da decisão judicial.
6. Recurso conhecido e desprovido.